Tribunal: TJDFT
Processo: 0718259-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NASA SECURITIZADORA S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que deferiu tutela provisória de urgência em sede de ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada por BRTW COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, WBL COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, TAGN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, ABWA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e VS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. Na origem, as autoras – ora agravadas – ajuizaram ação declaratória de inexistência de debito, com pedido de indenização por danos morais. Alegaram que ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA teria emitido duplicatas frias, sem lastro em qualquer transação comercial e desprovidas de comprovantes de entrega das mercadorias, e negociado com NASA SECURITIZADORA S/A, ora agravante, que as levou a protesto por falta de pagamento e inscreveu seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Em vista das medidas tomadas pelas rés, estariam com restrição de crédito e dificuldade de manter sua atividade empresarial. Embora tenham notificado as requeridas e registrado boletim de ocorrência, os protestos e restrições deles decorrentes foram mantidos. O juízo deferiu a tutela provisória para determinar a suspensão dos protestos e anotações em cadastros de proteção ao crédito relativos aos títulos em debate. Nas razões recursais, a agravante alegou que, dos títulos mencionados pelas autoras na inicial, é credora de apenas quatro duplicatas relativas às notas fiscais eletrônicas n. 003.283, 003.267, 003.268 e 003.282, respectivamente, nos valores de R$10.800,00, R$36.450,00, R$20.250,00 e R$9.450,00, as quais recebeu por endosso da própria sacadora ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, que autorizou o protesto. Ainda enviou correspondência para o e-mail corporativo às agravadas, obtendo a confirmação da autenticidade dos títulos e da entrega das mercadorias. Por fim, colacionou os respectivos comprovantes de entregas de mercadoria e correspondentes aos títulos protestados. Requereu o recebimento do agravo no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória pretendida pelas recorridas. Preparo regular sob ID 26289259. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória para suspender os efeitos de protestos e anotações em cadastros restritivos de crédito. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos, etc. Cuida-se de ação de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por BRTW COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. e Outros, em desfavor de ALIANÇA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. e NAZA SECURITIZADORA S/A, partes devidamente individualizadas e qualificadas nos autos, requerendo a antecipação de tutela, dispondo que fora vítima de ato fraudulento em que utilizaram o nome da requerente com o objetivo de formular dívida em seu nome no total de R$ 67.979,72, objetivando assim a declaração de inexistência de débitos, bem como a condenação destes ao pagamento de indenização a título de danos morais em razão da inscrição indevida de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Aduzira a parte autora que não há qualquer relação jurídica pendente entre as partes e que jamais recebera quaisquer mercadorias da requerida sem o respectivo pagamento, bem como que houvera sido vítima de fraude. Pugna pela concessão dos efeitos fáticos da tutela, a fim de que sejam suspensos os efeitos dos protestos e de quaisquer anotações desabonadoras em seu nome no âmbito dos cadastros de proteção ao crédito, especialmente as indicadas na exordial. É o relato do necessário. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência – uma das modalidades de tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, a qual rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda há de ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma exauriente, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza antecipatória, pois que vocacionado a obter a antecipação dos efeitos da tutela final. Os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, exige que se convença da probabilidade do direito e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A verossimilhança das alegações, ou seja, o fumus boni iuris, encontra-se consubstanciada na possibilidade de inexistência de negócio jurídico entre as partes, bem como de relação jurídica pendente, eis que os autores afirmam ter sido vítimas de fraude praticada por terceiros, configurando-se como prova inequívoca o boletim de ocorrência em que noticia a fraude (88440582). Noutro giro, periculum in mora, isto é, o fundado receio de dano irreparável ou de incerta reparação, decorre dos danos oriundos da inscrição do nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito, eis que estes exercem um papel importante na concessão de crédito, impedindo os autores de efetivar qualquer transação no comércio que dependa desta concessão de crédito. Por fim, insta ressaltar que a medida ora adotada se reveste da necessária reversibilidade, porquanto, em sendo julgado improcedente a presente demanda ou mesmo revogada a decisão liminarmente concedida, pode o nome dos autores ser novamente inserido nos cadastros de proteção ao crédito, impendendo destacar, nesse contexto, que a irreversibilidade a que se refere o §3o do art. 300 do Código de Processo Civil se trata da irreversibilidade fática, e não da jurídica, a qual é analisada pela possibilidade de retorno ao status quo ante no caso de improcedência final da demanda ou revogação da tutela antecipada. Nesse sentido, trago à baila o entendimento sufragado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, consoante ementas de julgados in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÂO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO DEFERIDA. Em ações declaratórias de inexistência de débito, nas quais o consumidor alega que não efetuou qualquer compra que dê ensejo à cobrança, o risco de dano grave e de difícil reparação é manifesto em caso de inscrição nos cadastros de inadimplentes, haja vista que é de sabença geral que entidades como o SPC, o SERASA e os sistemas de avaliação de risco de crédito exercem papel decisivo na concessão do crédito, e a existência de qualquer anotação desabonadora impossibilitaria a agravante de efetivar quaisquer transações dependentes de crédito no âmbito do comércio. (Acórdão n.713346, 20130020121815AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/09/2013, Publicado no DJE: 20/09/2013. Pág.: 109) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. INDÍCIOS CONSTATADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÕES VEROSSÍMEIS. PERIGO DA DEMORA. REVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão n.671808, 20120020264730AGI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2013, Publicado no DJE: 24/04/2013. Pág.: 112) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. INDÍCIOS CONSTATADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÕES VEROSSÍMEIS. PERIGO DA DEMORA. REVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRAZO RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A antecipação de tutela exige prova inequívoca de verossimilhança, somado ao receio de dano irreparável ou ao abuso de direito de defesa manifestado pelo réu em caráter protelatório. 2. Correta a decisão que antecipa os efeitos da tutela, para suspender a inscrição da agravada em órgãos de proteção ao crédito, porque constatados a aparência do bom direito, em razão da possibilidade de a autora ter sido vítima de fraude praticada por terceiro na celebração de contrato de financiamento de veículo com a ré, bem como o risco da demora na entrega da prestação jurisdicional, consistente nos prejuízos advindos de uma inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, e, ainda, a reversibilidade do provimento jurisdicional cautelar, mercê da viabilidade de se tornar a negativar o nome da consumidora ao final da ação. 3. De outro lado, não há se falar em extensão do prazo de cumprimento da decisão judicial, eis que o prazo de 5 dias afigura-se razoável para que o réu retire todas as inscrições indevidas, além de estar em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor (art. 43, §3o) e com a Lei que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos (art. 27 da Lei 9.492/97). 4. Precedente Turmário. 4.1 "Presentes nos autos elementos que indiquem que o Autor fora vítima de fraude praticada por terceiros, que se utilizaram dos documentos pessoais daquele para contratar os serviços de telefonia da Ré, ensejando a inscrição de seu nome em cadastros restritivos ao crédito, deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela para que a anotação seja excluída. Agravo de Instrumento provido". (TJDFT, 20110020171963AGI, Relator Ângelo Passareli, DJ 16/01/2012 p. 141). 5. Agravo improvido. (Acórdão n.639937, 20120020233244AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2012, Publicado no DJE: 07/12/2012. Pág.: 380) Assim, estando presentes os requisitos estampados no art. 300 da Lei Adjetiva Civil, notadamente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a antecipação dos efeitos fáticos da tutela é medida que se impõe. (...) Tecidos estes comentários, CONCEDO a antecipação da tutela reclamada pelos autores, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de que sejam suspensos os protestos e as anotações constantes dos cadastros de proteção ao crédito referentes a débitos inscritos pelos requeridos em seu nome.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Consoante se verifica dos fundamentos da decisão agravada, o juízo reconheceu a verossimilhança das alegações dos autores tão somente à vista da ocorrência policial juntada aos autos. Porém, essa ocorrência, por constituir declaração unilateral do comunicante e desprovida de qualquer procedimento prévio de investigação, não comprova os fatos nela relatados, mas tão somente que a parte os informou à autoridade policial. Lado outro, a agravante colacionou aos autos tanto as duplicatas protestadas, quanto os comprovantes de entrega das mercadorias (ID’s 26287222, 26287224 e 26287225). Não bastasse a comprovação da entrega da mercadoria, a garante ratificou ainda a validade dos títulos por meio de comunicação eletrônica, e-mail corporativo das recorridas e de quem obteve o “de acordo” (ID’s 26287215, 26287216, 26287217 e 26287218). Ainda que se admita o questionamento da dívida e a eventual sustação do protesto segundo entendimento jurisprudencial, a liminar somente deve ser concedida mediante caução, como forma de prevenir prejuízos a ambas as partes. O que, igualmente, não foi observado pelo juízo de origem: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. NECESSIDADE PROBATÓRIA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA. ART. 300, § 1o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na sustação dos protestos de títulos. 2. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Além disso, o diploma processual civil acrescenta no §3o do art. 300 do CPC/15, que "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". 3. O protesto de título, fundado em dívida inexistente, constitui inegável prejuízo, podendo causar à parte abalos de sua credibilidade na praça em que realiza suas transações. 4. Mostra-se recomendado a instauração do contraditório e da ampla dilação probatória, onde poderão ser confrontados as argumentações deduzidas pelas partes. 5. Em situações análogas à dos presentes autos, esta egrégia Corte tem condicionado o deferimento da liminar à prévia caução, nos precisos termos do art. 300, § 1o do CPC/2015. 6. Precedente jurisprudencial: "(...) 2. Revela-se acertada a decisão do magistrado de origem que, ao deferir pedido de tutela de urgência para suspensão de protesto, condiciona a referida medida a prévia caução do valor devido, com o fim de resguardar eventuais prejuízos ao banco réu. 3. Recurso conhecido e desprovido". (07066208820188070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 14/08/2018). 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1345085, 07078401920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, cumpre salientar que a relação jurídica debatida nos autos é de natureza mercantil, não sendo aplicável o entendimento jurisprudencial calcado no Código de Defesa do Consumidor e citado pelo juízo para fundamentar sua decisão. Assim, não configurado neste juízo preliminar a plausibilidade do direito invocado pelos autores, impõe-se a suspensão da eficácia da decisão que concedeu a tutela provisória. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recuso, sobrestando a eficácia da decisão agravada até julgamento pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator